Tribunal: TJDFT
Processo: 0712103-38.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712103-38.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEILA DIAS DE LIMA, VALDENAILSON DA SILVA MACIEL APELADO: ROIL SOARES PINHEIRO D E S P A C H O Anote-se a alteração do patrocínio do apelado (ID 25876254). Declaro regularizada a representação processual da parte, devendo o processo seguir em seus ulteriores termos. Dê-se ciências às partes e após voltem-me conclusos. Brasília, 18 de junho de 2021 18:00:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator